Tribunal: TCU
Processo: 017.936/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, ao município de Capela  SE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Manoel Messias Sukita Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, ao município de Capela - SE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Manoel Messias Sukita Santos; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Manoel Messias Sukita Santos (CPF: XXX.531.585-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/1/2012 52.911,51 30/3/2012 3.750,00 15/6/2012 3.793,77 28/3/2012 4.500,00 17/5/2012 12.733,00 15/6/2012 2.329,60 15/6/2012 9.064,00 22/6/2012 2.490,00 26/6/2012 7.686,80 12/7/2012 1.949,90 7/8/2012 672,00 15/8/2012 7.200,00 13/9/2012 3.388,00 17/9/2012 3.800,00 15/10/2012 5.100,00 22/11/2012 1.500,00 17/12/2012 6.411,70 28/12/2012 1.269,02 31/12/2012 384,79 17/12/2012 102,67 1/3/2012 22.000,00 28/11/2012 19.071,55 28/11/2012 2.920,00 17/12/2012 186,76 1/3/2012 9.000,00 15/6/2012 9.370,58 12/1/2012 116.751,53 27/1/2012 12.000,00 1/3/2012 17.000,00 15/6/2012 17.618,44 28/11/2012 27.719,34 29/11/2012 8.297,48 29/11/2012 2.946,40 29/11/2012 2.600,48 17/12/2012 485,92 19/12/2012 7.600,00 13/1/2012 4.600,00 1/3/2012 4.600,00 28/11/2012 4.200,00 29/11/2012 168,79 17/12/2012 319,04 12/1/2012 24.453,70 30/3/2012 4.500,00 15/6/2012 4.550,00 12/1/2012 13.535,84 8/3/2012 3.000,00 30/3/2012 1.500,00 17/5/2012 4.533,92 15/6/2012 4.500,00 28/3/2012 12.562,50 4/4/2012 7.087,40 2/5/2012 4.400,00 3/5/2012 7.087,40 11/5/2012 2.500,00 18/5/2012 5.000,00 22/5/2012 890,00 22/5/2012 2.880,00 22/5/2012 500,00 20/6/2012 7.087,40 22/6/2012 2.430,00 11/7/2012 7.087,40 12/7/2012 12.809,80 7/8/2012 672,00 15/8/2012 7.087,40 17/8/2012 1.700,00 27/8/2012 630,00 27/8/2012 281,00 31/8/2012 4.250,00 31/8/2012 3.880,00 6/9/2012 1.800,00 10/9/2012 2.832,50 11/9/2012 600,00 13/9/2012 3.300,00 3/10/2012 949,00 17/10/2012 6.345,40 30/10/2012 7.087,40 7/11/2012 7.087,40 13/11/2012 1.478,00 13/12/2012 809,46 17/12/2012 7.708,60 20/12/2012 1.108,80 20/12/2012 323,00 20/12/2012 840,00 20/12/2012 840,00 20/12/2012 630,00 20/12/2012 1.650,00 31/12/2012 16,07 28/3/2012 12.600,00 17/5/2012 33.419,40 6/6/2012 7.250,00 6/6/2012 5.500,00 13/6/2012 1.127,33 13/6/2012 1.127,33 13/6/2012 1.127,33 13/6/2012 1.127,33 13/6/2012 1.127,33 15/6/2012 18.508,05 21/6/2012 563,66 21/6/2012 563,66 21/6/2012 563,66 21/6/2012 563,66 5/7/2012 1.691,00 5/7/2012 1.691,00 5/7/2012 1.691,00 5/7/2012 1.691,00 16/7/2012 3.550,70 26/7/2012 5.185,50 2/8/2012 1.691,00 2/8/2012 1.691,00 2/8/2012 1.691,00 2/8/2012 1.691,00 4/9/2012 3.782,00 10/9/2012 1.691,00 10/9/2012 1.691,00 10/9/2012 1.691,00 10/9/2012 1.691,00 19/10/2012 6.498,00 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 8/11/2012 845,50 8/11/2012 1.691,00 8/11/2012 845,50 8/11/2012 1.691,00 8/11/2012 845,50 8/11/2012 845,50 8/11/2012 1.691,00 8/11/2012 1.691,00 26/11/2012 3.902,00 10/12/2012 1.691,00 10/12/2012 1.691,00 10/12/2012 1.691,00 10/12/2012 1.691,00 20/12/2012 16.821,00 20/12/2012 1.645,00 28/12/2012 2.055,90 31/12/2012 1.018,76 28/3/2012 7.498,80 2/5/2012 4.128,50 17/5/2012 815,00 17/5/2012 560,00 17/5/2012 8.673,00 22/6/2012 1.615,00 11/7/2012 800,00 7/8/2012 672,00 27/8/2012 299,00 5/9/2012 3.978,00 6/9/2012 1.856,66 10/9/2012 672,00 17/9/2012 1.683,99 3/10/2012 777,00 23/10/2012 5.274,00 13/11/2012 696,00 13/11/2012 1.140,00 26/11/2012 3.801,50 4/12/2012 299,40 4/12/2012 2.000,00 4/12/2012 2.000,00 6/12/2012 1.463,01 17/12/2012 4.704,80 20/12/2012 840,00 31/12/2012 1.469,04 28/3/2012 4.500,00 4/4/2012 1.686,96 4/4/2012 1.591,96 7/5/2012 1.686,96 7/5/2012 1.591,96 14/5/2012 3.685,00 17/5/2012 7.729,10 13/6/2012 1.127,33 13/6/2012 845,50 15/6/2012 4.566,00 21/6/2012 563,66 21/6/2012 563,66 5/7/2012 1.691,00 5/7/2012 1.691,00 26/7/2012 7.755,95 2/8/2012 1.691,00 2/8/2012 1.691,00 7/8/2012 545,00 7/8/2012 1.691,00 10/9/2012 1.691,00 10/9/2012 1.691,00 5/10/2012 5.515,00 23/10/2012 6.699,76 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 1/11/2012 1.691,00 8/11/2012 1.691,00 8/11/2012 1.691,00 22/11/2012 1.060,00 10/12/2012 1.691,00 10/12/2012 1.691,00 20/12/2012 6.764,00 31/12/2012 2.740,22 17/1/2012 21.956,31 17/2/2012 12.562,50 9.3. aplicar ao responsável Manoel Messias Sukita Santos (CPF: XXX.531.585-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe - SE, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência.